Tribunal: TJSP
Processo: 0004007-14.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ação de regresso proposta pela seguradora. Incêndio em veículo transportador. Seguradora pagou à segurada o valor da mercadoria queimada. Não houve impugnação do fato na fase de conhecimento. Pagamento da indenização, tem-se como incontroverso. Impossibilidade do direito de regresso. Recurso improvido.